Tribunal: TJSP
Processo: 2123050-63.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Câmbio
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Preliminar de nulidade de julgamento, em razão da inobservância da regra do julgamento estendido (art. 942, §3o, inc. II, do CPC) – Resultado não unânime – Impossibilidade de ampliação do colegiado – Incidência do art. 356 do CPC - Preliminar rejeitada.
Embargos de declaração – Incidente de desconsideração da

Ementa:
Embargos de declaração – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Preliminar de nulidade de julgamento, em razão da inobservância da regra do julgamento estendido (art. 942, §3o, inc. II, do CPC) – Resultado não unânime – Impossibilidade de ampliação do colegiado – Incidência do art. 356 do CPC - Preliminar rejeitada.
Embargos de declaração – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade e da sucumbência – Embargos do banco rejeitados e acolhidos os embargos das empresas Requeridas, sem modificação do resultado.